Tribunal: TJDFT
Processo: 0725928-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725928-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVARIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME AGRAVADO: REGINALDO DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento proposto por SERVARIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI – ME em face da decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara de Cível de Brasília, que revogou a gratuidade judiciária anteriormente deferida à Agravante, in verbis: “O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. Incontroversa, portanto, a possibilidade de concessão do benefício às pessoas jurídicas. Contudo, faz-se imprescindível a demonstração inequívoca do estado de inviabilidade econômica para pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme entendimento sumulado no Enunciado no 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Na hipótese, a despeito da farta oportunidade de instrução adicional do requerimento, não há prova suficiente nos autos acerca da alegada condição de miserabilidade, porquanto não foram colacionados aos autos documentos aptos a demonstrar todas as suas rendas e despesas, ocultando a autora os extratos de movimentações financeiras das demais contas bancárias a ela vinculadas. Aliás, os extratos colacionados aos autos pelo réu sob o ID de no 78118439, a título exemplificativo, revelam que no anos de 2020, ou seja, no momento em que ajuizada a ação, ainda recente, havia indícios de faturamento de quantias elevadas pela autora, circunstância que vai de encontro à alegada condição de miserabilidade. Ademais, é importante consignar que a afirmação de que a pessoa jurídica enfrenta dificuldades financeiras, por si só, não tem o condão de justificar a concessão da gratuidade de justiça, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIFICULDADES FINANCEIRAS. INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO. 1. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si só, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita. Precedentes do STJ. [...] 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 432.760/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 22/04/2014) Em verdade, a concessão do benefício à pessoa jurídica consiste em medida excepcional, razão pela qual somente deve ocorrer quando solidamente comprovada a situação de miserabilidade da empresa, a qual não pode ser presumida. Sobre o tema, confira-se também elucidativo aresto deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA. PROVA INDISPENSÁVEL. INDEFERIMENTO CONFIRMADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, na ação de conhecimento (monitória) indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas judiciais 2. Nos termos do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado da Súmula no 481/STJ). 3. Deixando a agravante de provar sua impossibilidade de suportar o pagamento das despesas processuais, o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1029689, 07055021420178070000, Relator Des. SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, Publicado no DJe 11/07/2017) Considerando-se que a autora, deliberadamente, oculta as suas movimentações financeiras em outras contas sem comprovação da impossibilidade de o fazer, a fim de induzir o Juízo em erro, as custas deverão ser acrescidas de seu décuplo a título de multa, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Com estas razões, ausente prova robusta de preenchimento dos requisitos elencados no art. 98 do CPC, acolho o ajuste à decisão saneadora e REVOGO a gratuidade de justiça concedida à parte autora. Intime-se a autora para que promova o recolhimento das custas e da multa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo (art. 102, do CPC).” Alega o recorrente que a empresa agravante colacionou aos autos os extratos bancários das contas bancárias que efetivamente possui acesso e que as demais contas, encontradas via pesquisa SISBAJUD, se tratam de contas inutilizadas, às quais não possui acesso. Argumenta que os demais documentos apresentados comprovam a grave dificuldade financeira que enfrenta, em razão da crise econômica decorrente do Covid19. Sustenta que o agravado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a agravante não fazia jus ao benefício e que não possui meios de demonstrar que as contas vinculadas ao Banco Bradesco e ao Banco de Brasília não contém movimentação, o que configuraria produção de prova negativa. Ao fim requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada e impedir a extinção do feito. No mérito, requer a reforma da decisão para que seja mantida a gratuidade de justiça e afastada a multa imposta. É o relatório. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, verifico que a agravante não demonstrou um dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, a saber, a probabilidade do direito ao provimento do recurso. Sobre a Gratuidade Judiciária, o art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. No mesmo sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A fim de trazer maior clareza para o tema ao tratar do benefício para pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça elaborou a Súmula no 481, a qual esclarece que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" Da leitura destes dispositivos legais, é possível concluir que o benefício da gratuidade judiciária pode ser concedido às pessoas jurídicas, desde que comprovem sua impossibilidade de arcar com os custos do processo. Em outras palavras, o ônus da prova da insuficiência de recursos recai sobre a própria empresa. Confira-se os seguintes precedentes deste Tribunal sobre o assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEVIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula no 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2. Uma vez que não há como concluir, neste momento, que o módico pagamento dos honorários periciais, voltados a solução de processo em que é parte, comprometerá o funcionamento da pessoa jurídica, ora agravante, deve ser mantida a decisão que negou a concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1365567, 07459311820208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. ALTO VALOR NUMERÁRIO. INCOMPATIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, contudo, deve comprovar a impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais. 5. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a existência de alto volume de numerário movimentado pela empresa é incompatível com a declaração de miserabilidade apresentada, motivo pelo qual deve ser indeferida a gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1104036, 07043153420188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 18/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, observo que o benefício foi revogado pelo Juízo a quo após determinação para que o agravante apresentasse extratos de contas bancárias em nome do autor/agravante encontradas por meio de consulta ao sistema SISBAJUD (ID Num. 93527275). Como resposta, o agravante apenas alegou que se tratam de contas inativadas, sem apresentar qualquer documentação que comprovasse tal condição, o que gera indícios de ocultação de movimentações financeiras incompatíveis com o pedido de gratuidade judiciária. Cumpre destacar que a determinação para apresentar os documentos, solicitada pelo Juízo a quo, não se trata de prova negativa, pois basta mero requerimento de informações às instituições bancárias, com base na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei no 13.709/2018), para se obter as informações necessárias sobre o alegado encerramento das contas bancárias. Assim, não demonstrada a probabilidade do direito ao provimento do recurso, é imperioso o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o agravante para recolher o preparo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 8 de setembro de 2021 18:13:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora